Tribunal: TJMT
Processo: 0001815-30.2017.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001815-30.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fato Atípico, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 315.122.028-27 (EMBARGANTE), JOSE MAURICIO NEVILLE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 628.612.717-87 (ADVOGADO), ALEX DE ARAUJO SANTANA (VÍTIMA), ALEX DE ARAUJO SANT ANA - CPF: 040.152.411-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO DOMINGOS RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DOMINGOS RAMOS - CPF: 045.804.831-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (ADVOGADO), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), ANA KAROLINE GONCALVES BATISTA BUENO - CPF: 050.281.361-06 (ADVOGADO), EMANUELA DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 043.006.811-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. NULIDADES NO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPARTILHAMENTO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1a Câmara Criminal do TJMT, que desproveu recurso de apelação e manteve a condenação d
o
embargante pelo delito de

homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, § 2o, I e IV) e organização criminosa armada (Lei 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 3o)
, com pena fixada em
31 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o uso de algemas, vestimentas prisionais e a realização da sessão do Júri por videoconferência geraram nulidade; (
ii
) estabelecer se a falta das mídias caracteriza cerceamento de defesa; (
iii
) determinar se o compartilhamento das interceptações telefônicas sem autorização judicial específica é inválido; e (
iv
) verificar se a inexistência de perícia de voz invalida a prova colhida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O uso de algemas, uniforme prisional e videoconferência não acarreta nulidade quando inexiste prejuízo concreto, à luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
e de precedentes do STJ (RMS 60.575/MG; AgRg no HC 958.310/SP).

Não há cerceamento de defesa se as mídias sempre estiveram à disposição da defesa e o extravio decorreu de culpa desta, sendo inaplicável a Súmula Vinculante 14.

O compartilhamento das interceptações telefônicas é legítimo quando amparado em decisão judicial específica (autos n.o 4393-97.2016.8.11.0042) e no art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.296/1996.

A perícia de voz é dispensável se outros elementos probatórios convergem para confirmar autoria e materialidade, prevalecendo o livre convencimento motivado e a soberania dos veredictos do Júri.

Embargos de declaração destinam-se somente a sanar omissão, contradição ou obscuridade, não servindo ao reexame do mérito já decidido (CPP, art. 619).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A utilização de algemas, vestes prisionais e videoconferência durante o Júri não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

Não há cerceamento de defesa quando as mídias probatórias foram disponibilizadas à defesa e o extravio lhe é imputável.

O compartilhamento de interceptações telefônicas é válido quando previamente autorizado por decisão judicial fundada no art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.296/1996.

A ausência de perícia de voz não invalida a prova quando outros elementos idôneos comprovam autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, I e IV; Lei 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 3o; Lei 9.296/1996, art. 1o, parágrafo único; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 60.575/MG; STJ, AgRg no HC 958.310/SP; TJMT,
EDcl
n.o 1018878-41.2023.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 25.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0001815-30.2017.8.11.0042

EMBARGANTE: MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS

contra o acórdão proferido por esta egrégia
1a Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos,
desproveu o
Recurso de Apelação n.

0001815-30.2017.8.11.0042
, mantendo a condenação d
o
embargante pela prática

do
s
delito
s

de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2o, I e IV, do CP) e organização criminosa armada (art. 2o, §§2o e 3o, da Lei 12.850/2013), fixando-lhe
a
pena
de 31 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime fechado
.

O embargante aponta obscuridade, contradição e omissão sobre: (i) alegada nulidade por ter participado do Júri algemado, com uniforme prisional e por videoconferência; (
ii
) suposto cerceamento de defesa em virtude da ausência das mídias da “Operação Forti”; (
iii
) inexistência de autorização judicial para o compartilhamento das interceptações telefônicas e
,
(
iv
) ausência de perícia de voz, pleiteando, ainda, prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Requer, ao final, o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, a fim de que o acórdão seja reformado. (ID
290798398)

A
3a

Procuradoria
Criminal
, em minuta de contrarrazões, apontou para o desprovimento dos declaratórios
(Exmo. Sr. Dr.
Roberto Aparecido Turin
– ID 295252853)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

É consabido que os embargos de declaração constituem meio de integração destinado a suprir omissões, contradições, obscuridades, erros materiais ou ambiguidades, não se prestando à revisão do mérito já decidido.

Todavia, examinando detidamente os autos, verifica-se que todas as questões suscitadas foram apreciadas de forma clara, coerente e suficiente, inexistindo mácula capaz de justificar a oposição do presente recurso.

Conforme ensina Ada Pellegrini Grinover,
“[...] o vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie, 3. ed., São Paulo: RT, 2001, p. 231).

No voto condutor, foram analisados em profundidade os elementos probatórios constantes dos autos, a conduta imputada
ao
embargante, a licitude das provas produzidas e a demonstração de materialidade e autoria dos delitos.

O acórdão impugnado enfrentou exaustivamente todas as teses defensivas, assentando, de modo claro e fundamentado, que o uso de algemas
, uniforme prisional
e a realização da sessão de julgamento por videoconferência não acarretaram prejuízo à defesa, pois o réu permaneceu assistido por defensor constituído e participou plenamente de todos os atos processuais, inexistindo prova de constrangimento ou de influência indevida no ânimo dos jurados.

A
Câmara

J
ulgadora,
amparada no princípio
p
as

de
n
ullité

s
ans

g
rief
,
registrou que o embargante não comprovou prejuízo concreto, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o simples uso de vestes prisionais não gera nulidade (v.g., RMS 60.575/MG;
A
gRg

no HC 958.310/SP).

A alegação de cerceamento de defesa pela suposta ausência das mídias também foi rechaçada: constatou-se que os arquivos estiveram à disposição da defesa desde a instrução e teriam sido extraviados por culpa atribuível à própria patrona originária, não havendo demonstração de dano nem cabimento na invocação da Súmula Vinculante 14.

Quanto ao compartilhamento das interceptações telefônicas, consignou-se haver decisão nos autos n.o 4393-97.2016.8.11.0042 autorizando o envio do material probatório, afastando-se, à luz do art. 1.o, parágrafo único, da Lei 9.296/1996, a nulidade suscitada.

A inexistência de perícia de voz, por sua vez, não configura contradição. O colegiado assentou que a jurisprudência dispensa prova técnica quando convergem outros elementos (depoimentos, relatórios policiais e contexto fático), preservando-se o livre convencimento motivado dos jurados e a soberania dos veredictos.

Em verdade, os presentes embargos não se voltam a sanar vício algum no julgado, mas apenas a demonstrar o inconformismo da parte com o desfecho da causa, na tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Ressalte-se que, conforme entendimento sedimentado nos tribunais superiores, não há obrigatoriedade de o julgador rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente, de maneira adequada e coerente, os motivos do convencimento, conforme reiteradamente decidido por este egrégio colegiado (TJMT,
EDcl
n.o 1018878-41.2023.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 25/03/2025).

Em conclusão, não se vislumbra no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, mas tão somente mero inconformismo com o desfecho do julgamento do recurso de apelação por parte do embargante, o que, nos termos exatos do art. 619 do CPP, não autoriza a oposição do pretendido recurso horizontal de embargos declaratórios.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO
S
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025